Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701466-30.2021.8.07.0018 APELANTE: BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, ANDRE LUIZ SIMPLICIO, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO APELADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na Apelação, os Autores informam que propuseram a Ação Popular com o fim de anular os termos de compromisso firmado entre a Terracap e o Condomínio apelado. Alegam que o Condomínio Prive Lago Norte I foi anulado nos Processos 2010.01.1.005395-7 e 2010.01.163107-4, em razão de falsificação ocorrida na consolidação da ata da assembleia realizada no dia 5 de abril de 2008. Relatam que a sentença reconheceu a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária e determinou o cancelamento do registro da ata, da convenção e de todas as averbações que se sucederam. Salientam que para o registro do CNPJ é necessária cópia da convenção de condomínio registrada no cartório de imóveis, cópia da ata de eleição do síndico, conselho fiscal e ou consultivo ou constituição do condomínio ou contrato de constituição do condomínio e demais documentos estabelecidos em lei. Impugnam a existência do condomínio, sob ao argumento de que a criação do CNPJ em 2008 decorre do ato declarado nulo. Observam que, até o registro do CNPJ em 2008, não houve nova constituição de condomínio ou sequer assembleia para debater tais questionamentos, cuja nulidade foi declarada em sentença transitada em julgado, correspondentes à ata da assembleia realizada no dia 5 de abril de 2008. Reiteram que o CNPJ se firmou com documentos que tiveram a nulidade declarada por decisão judicial e, portanto, também padece de vício. Impugnam o processo administrativo relacionado ao Termo de Compromisso, sob o argumento de que foi firmado frente às constantes fraudes reconhecidas por laudo pericial judicial. Defendem que o ato administrativo questionado é nulo, pois o termo foi assinado por condomínio que não tinha poderes para tanto, pois forjou sua inscrição no CNPJ, pois não atendia aos requisitos necessários. Narram que alguns lotes do condomínio estão em zona de preservação e há queixas de parcelamento irregular do solo, o que é ilegal, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal. Argumentam que o condomínio não tinha legitimidade para firmar o Termo de Compromisso, o que o torna nulo o CNPJ, por vícios de legalidade e forma. Aduzem que o parcelamento do solo é vedado pela Lei e pelo Estatuto dos Proprietários de Lotes da Quadra 03 do Condomínio Privê Lago Norte I. Pedem a anulação do Termo de Compromisso e a desconstituição de representação do condomínio. Ao final, requerem “o cancelamento do Termo de Compromisso no 79/2020 em virtude de se encontrar viciado, diante da inobservação do art. 37 da Constituição, bem como da falta de cumprimento dos critérios expostos como essenciais ao processo administrativo em conformidade com os arts. 2° e 3° da Lei 4.717/65 visto restar realizando contrato com pessoa jurídica extinto em processo judicial transitado em julgado”. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32253525 e Id. 32253526. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap – apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica. No mérito, refuta os argumentos dos Apelantes e pleiteia o desprovimento do recurso – Id. 32253532. A d. Procuradoria oficia pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pugna pelo seu desprovimento – Id. 32474720. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a Apelação não merece ser conhecida, por inovação recursal. Sabe-se que a inovação recursal ocorre quando o recorrente traz à instância revisora teses e argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, o que é vedado, por ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, as impugnações da parte recorrente devem ter correlação com os fundamentos da sentença, pois a ausência de impugnação específica também acarreta o não conhecimento do recurso. Sobre a matéria, trago à colação a lição de José Carlos Barbosa Moreira[1]: “As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errors in procedendo ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença.” No caso dos autos, cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Popular proposta por Bruna Brasil Fraga e Outros. Os Autores, ora apelantes, propuseram a ação objetivando a anulação do Termo de Compromisso firmado entre a Terracap e o Condomínio Prive Lago Norte I, sob o argumento de que o condomínio não teria legitimidade para tanto, tendo em vista que foi constituído por Assembleia Geral que foi declarada nula por decisão judicial transitada em julgado. Em análise da petição inicial e das demais peças apresentadas pelos Autores, verifica-se que a anulação do Termo de Compromisso firmado entre as Apelantes foi requerida sob o argumento de que o condomínio não mais existia no mundo jurídico em decorrência da declaração de nulidade das assembleias de constituição, nos autos dos Processos n. 2010.01.1.0053957 e 2010.01.1.1631074. Em contestação, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) informou que a formalização do Termo de Compromisso ocorreu ante a prova superveniente da regularidade condominial, a qual foi demonstrada pela ata de eleição da síndica, ocorrido em 15.5.2020, e regularidade no Cadastro da Pessoa Jurídica e Convenção do Condomínio realizada em 8.6.2017 (Id. 32253383). Em réplica, os Autores não impugnaram os documentos mais recentes apresentados pelos Réus e insistiram na tese de ilegitimidade do condomínio em decorrência da anulação da Assembleia Geral, da sua respectiva ata e da convenção condominial, por decisão judicial. Infere-se da r. sentença que o pedido inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o condomínio estava regularmente constituído, pois a documentação apresentada no processo de celebração do Termo de Compromisso indica que sua criação ocorreu em agosto de 2008, depois, portanto, das assembleias anuladas. O MM. Juiz a quo destacou, ainda, que, até o presente momento, não foi anulada a nova constituição do Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3, de modo que sua regularidade deve ser presumida. Por sua vez, os Apelantes, em suas razões recursais, impugnam o registro do CNPJ em 2008, sob a alegação de que foi posterior ao reconhecimento da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária e do cancelamento de averbações que lhe sucederam. Salientam que para o registro do CNPJ, seria necessária cópia da convenção de condomínio registrada em cartório de registro de imóveis, cópia da ata de eleição do síndico, do conselho fiscal e ou consultivo ou constituição do condomínio ou contrato de constituição do condomínio, devidamente registrado, e demais documentos estabelecidos em lei. Afirmam, ainda, que há indícios de parcelamento irregular no condomínio. Sucede que os Apelantes inovam em suas razões recursais, pois trazem teses não suscitadas anteriormente, especialmente a invalidade do registro do CNPJ em agosto de 2008 e a existência de parcelamento irregular. Conforme já ressaltado, a causa de pedir dos Autores reside no fato de o condomínio não existir formalmente em razão da nulidade reconhecida por decisão judicial transitada em julgado e das assembleias de constituição realizadas em 5.2.2008 e 5.4.2008, mas nada mencionaram quanto à invalidade do ato constitutivo ocorrido após a anulação das assembleias anteriores. Cumpre destacar que a sentença que declarou a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária e das averbações que lhe sucederam produz efeitos tão somente quanto aos atos relacionados à assembleia efetivamente anulada, e não a todos os atos posteriores realizados pelo condomínio. Se assim fosse, o Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 estaria impedido de regularizar sua situação. Desse modo, o simples fato de ter sido posterior à declaração de nulidade da Assembleia não presume a irregularidade do registro de CNPJ realizado em agosto de 2008. Ainda que fosse presumida, a validade do registro do CNPJ ocorrido depois das assembleias anuladas não foi questionada na origem. Os Autores não pediram que fosse invalidado o registro do CNPJ em 2008, tampouco apontaram suposta irregularidade como causa de pedir. Igualmente, o suposto parcelamento irregular do Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 não foi suscitado na origem e, por consequência, sequer foi objeto de apreciação na r. sentença. Dessa maneira, a tese apresentada na Apelação não foi submetida ao contraditório e tampouco apreciada na r. sentença a quo, não podendo, pois, ser apreciada por esta egrégia Corte, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEMBOLSO. DESNECESSÁRIO. 1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (...).” (Acórdão 1396670, 07196964520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Inviável conhecer de alegação recursal que não foi submetida pela parte ao juízo de primeira instância, máxime quando, além de amparada em documento pré-existente somente colacionado nas razões do apelo, inexistem fato superveniente e força maior que justifiquem a inércia, sob pena de configurar inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. (...).” (Acórdão 1248586, 07025637220198070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é passível de conhecimento de pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1246879, 07262664720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais, em atenção ao disposto no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal. Publique-se. Intimem-se. [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Editora Forense. 8a edição. P. 419. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora